Tribunal: TJMT
Processo: 1014479-58.2024.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014479-58.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BARBARA CAMACHO GONCALVES - CPF: 421.204.968-62 (RECORRIDO), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO), RAFAEL DA SILVA CAMPOS - CPF: 066.730.569-67 (RECORRIDO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRENTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), BARBARA CAMACHO GONCALVES - CPF: 421.204.968-62 (RECORRENTE), RAFAEL DA SILVA CAMPOS - CPF: 066.730.569-67 (RECORRENTE), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO PASSAGEIRO EM TEMPO ADEQUADO. ART. 12 DA RESOLUÇÃO N. 400/ANAC. DANOS MATERIAIS REDUZIDOS. VALOR DA PASSAGEM CANCELADA. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O quadro probatório demonstra que a empresa realizou a prévia comunicação ao consumidor sobre o cancelamento do voo, conforme prazo estabelecido na legislação setorial, bem ainda efetuou o reembolso do valor.

2. Ausente o dever de indenizar pelos danos materiais e morais decorrentes do cancelamento.

3. Não foi realizado o reembolso da passagem originalmente adquirida, sendo necessária a adequação da condenação por danos materiais para o ressarcimento dos valores inicialmente despendidos.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 10.000,00) e danos materiais (R$ 4.919,12).

A recorrente, em suas razões recursais, aduz que o atraso se deu pela alteração na malha aérea e que realizou a prévia comunicação, motivo pela qual não há o dever em indenizar. Alternativamente, postula a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1014479-58.2024.8.11.0001

Polo Ativo

GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Polo Passivo

BARBARA CAMACHO GONCALVES e outros (2)

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se a parte recorrente possui responsabilidade pelo cancelamento do voo, assim como se existe o dever de indenizar.

Eis a síntese da sentença recorrida:

[...]

Alegam os Autores que adquiriram passagens aéreas nos trechos entre Londrina/PR no dia 22/10/2023, às 20:00h com escala em Guarulhos, chegando às 21:15h e depois novo embarque de Guarulhos às 23:45h, chegando ao destino final (Cuiabá/MT) às 01:05 do dia 23/10/2023, pelo valor de R$ 1.833,40 (um mil, oitocentos e trinta e três reais e quarenta centavos). Informam que poucos dias antes do embarque, a primeira Requerida enviou e-mail informando que a reserva havia sido “afetada”, e que deveriam escolher outro horário para o voo de volta originariamente contratado, disponibilizando apenas voos e dias posteriores a referida data. Relatam que ao entrarem em contato telefônico, explicaram que precisavam viajar naquele dia 22/10/2023, independente do horário, pois deveriam estar no destino final até as 07:00h do dia seguinte, ocasião em que foram informados que deveriam comparecer ao aeroporto no dia da viagem, indo até o guichê da Reclamada informando a solicitação e requerendo a reacomodação em um voo de alguma empresa parceira. Mencionam que as tentativas de negociar o retorno com a Reclamada, foi infrutífera, motivo pelo qual compraram outras passagens para cumprir o compromisso de estar ao destino final no dia programado, pagando valores elevados por ser “em cima da hora”.

Esclarecem os Autores que necessitaram comprar uma passagem de ônibus de Londrina a São Paulo (Barra Funda), saindo as 20:30h (LOCALIZADOR LTLGMZE – BILHETE 4903869) e chegando as 03:30h, pegando um UBER até o aeroporto de Guarulhos, chegando as 05h00min e aguardando o voo que saiu as 07:20h, chegando em Cuiabá as 08:40, após o horário de trabalho.

A Reclamada Gol, por seu turno, alegou que o bilhete adquirido pelos Autores tarifa contratada não daria direito ao reembolso, bem como, a responsabilidade do reembolso é da agência de viagens e que o cancelamento se deu em razão da necessidade de alteração da malha aérea e manutenção emergencial da aeronave com impossibilidade de reacomodação.

Pois bem, por razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

O cancelamento do voo de volta originariamente contratado pelos Autores é fato incontroverso nos autos.

A exculpativa da empresa Reclamada de que o cancelamento do voo de volta se deu em razão da necessidade de alteração da malha aérea e manutenção não programada da aeronave não possui o condão de afastar o dever de indenizar, já que configura fortuito interno, inerente ao risco do próprio serviço de transporte.

Os percalços enfrentados pelos Autores para chegarem ao destino final, a fim de honrarem compromissos profissionais são situações que ultrapassam o mero aborrecimento, configurando verdadeira lesão à personalidade, passível, de reparação moral.

[...]

Isto posto, ACOLHO o preliminar de carência de ação por ilegitimidade passiva da empresa DECOLAR.COM LTDA, extinguindo o processo, com relação a esta Reclamada, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Quanto ao mérito, em relação a Reclamada GOL LINHAS AÉREAS S/A, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA, dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para:

a) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 4.919,12 (quatro mil novecentos e dezenove reais e doze centavos), corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do desembolso (efetivo prejuízo) (Súmula 43 STJ) e acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação;

b) CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada Autor, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da data da citação (art. 405 CC), e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

[...]

A pretensão recursal vinga. Explico.

Verifico nos autos a ocorrência de prévia comunicação acerca do cancelamento do voo pela companhia aérea, tendo possibilitado a parte requerente remarcação do voo. Inclusive, a parte recorrida junta na inicial comunicação efetuada pela 2º parte reclamada sob o fundamento de que o aviso foi realizado no dia posterior ao cancelamento, contudo, ao analisar o
e-mail
em questão, verifico que se trata de continuação de atendimento, o que é corroborado pela informação prestada pela parte recorrente no sentido de que não houve escolha de novo horário após a notícia do cancelamento.

Em que pese a parte recorrida alegar que teria recebido a orientação de ir até ao aeroporto no dia do voo contratado para solicitar a remarcação, não há mínima comprovação nos autos acerca dessa informação. Não obstante, a própria indicação de que recebeu a suposta informação já indica a prévia comunicação pela parte recorrente.

Com essas razões, a parte consumidora fora notificada com mais de 72 (setenta e duas) horas, o que atende a Resolução n. 400/ANAC, em seu art. 12. Em destaque:

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

Assim, a empresa procedeu com a comunicação prévia ao consumido, em prazo adequado.

Nesse sentido, julgados da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO - COMUNICAÇÃO PRÉVIA - MERO ABORRECIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DA RECLAMANTE - ÔNUS QUE LHE CABIA, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a autora da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2. No caso, a recorrente foi comunicada da alteração do voo, com antecedência de 11 dias, tempo suficiente para que ela pudesse optar pela devolução do valor pago para, até mesmo, adquirir passagem de outra companhia aérea, ou ter a realocação em outro voo de sua conveniência, nos moldes do art. 12º, da Resolução 141/2010 da ANAC.

3. Não havendo demonstração da falha na prestação dos serviços, não há que se falar em indenização por danos morais.

4. Recurso conhecido e improvido.

(TR-MT, N.U 1011953-60.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023)

Dessa forma, a prévia comunicação afasta o dever de indenizar pelos danos materiais e morais decorrentes do cancelamento.

Contudo, ainda pende nos autos o ressarcimento referente à passagem originalmente adquirida (R$ 916,70) e não reembolsada, cuja condenação havia restado prejudicada mediante condenação ao reembolso da 2ª passagem adquirida.

Com efeito, necessário o ressarcimento das partes recorridas pelos gastos obtidos originalmente com a passagem cujo voo, fatalmente, fora cancelado, razão pela qual reduzo a condenação por danos materiais para compatibilização com a quantia pendente de pagamento (R$ 916,70).

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para (i) reduzir a condenação por danos materiais para R$ 916,70 (novecentos e dezesseis reais e setenta centavos) e (ii) afastar a condenação por danos morais.

Em razão do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024